Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0711094-07.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: RITA DA SILVA NORBERTO AGRAVADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DECISÃO RITA DA SILVA NORBERTO vem aos autos, por meio da petição de ID 36366180, requerer seja feita alteração da classe judicial do agravo interno de ID 35097808, fazendo constar "agravo em recurso especial", com a respectiva remessa deste à Corte Superior de Justiça. Para tanto, alega que o apelo por ela manejado é aquele disciplinado no artigo 1.042 do CPC, com o objetivo de “destrancar o recurso especial ora inadmitido”, e que, apenas por erro material, intitulou de “agravo interno” o inconformismo. É o relatório. Acolho a insurgência da ora requerente e revogo o despacho de ID 35484409, bem como, determino seja retirado o presente feito da pauta da 9a Sessão Extraordinária Virtual do Conselho da Magistratura (certidão ID 35955373), e seja autuado o recurso de ID 36366180 como agravo em recurso especial. À Secretaria para as devidas providências. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031